Tribunal: TJPA
Processo: 0010773-61.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010773-61.2016.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALMIR QUEIROZ MARIANO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO OPOSTOS POR
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS A EFETUAR O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A PARTIR DE 07/2016. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
.
INOBSERVÂNCIA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, objetivando reformar Acórdão (
Num. 11793700)
que conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
SINSEPPAR – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PARAUAPEBAS
, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o Município de Parauapebas a efetuar o pagamento do adicional de periculosidade a partir de 07/2016.

O acórdão embargado encontra-se assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DE PARAUAPEBAS- - GUARDAS MUNICIPAIS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA - VERBA DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O adicional de periculosidade, que deixou de constar do rol dos direitos sociais da CR/88, assegurados aos servidores públicos, só é devido se houver previsão específica em lei local e verificação das condições perigosas (Emenda Constitucional nº 19/98)

2- É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, por haver expressa previsão legal reconhecendo a sua exposição permanente a situações de risco. (Decreto Municipal nº 141/2003).

3- Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, retroagem somente à data da impetração do mandamus.

O Embargante alega que a decisão colegiada se encontra maculada por contradição e erro material. Aduz que o pagamento do adicional de periculosidade ocorreu espontaneamente em setembro de 2016, antes de sua citação nos autos do mandado de segurança, ocorrida em 2018, de modo que equivocado foi o apontamento feito por este juízo no acórdão anterior, informando que o pedido do Apelante fora em parte atendido. Afirma que não houve reconhecimento do pedido autoral, tão somente pagamento de adicional por mera liberalidade da Administração.

Sustenta ainda que a sentença e o acórdão não concederam a segurança, razão pela qual não é possível discutir os efeitos financeiros do remédio constitucional manejado, o que configura erro material.

Diante das razões apresentadas, o Embargante pugnou pelo saneamento dos vícios apontados e concessão de efeitos infringentes à sua peça para alteração do acórdão anterior.

Em contrarrazões (
Num.12312134)
,
SINSEPPAR – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PARAUAPEBAS
manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração. Aduz a Embargada que o ente estatal apenas tenta rediscutir a matéria, na tentativa de modificar o acordão e que, contrariamente ao que alega o Embargante, inexiste no julgado embargado omissão, obscuridade ou contradição, nada

havendo a esclarecer, suprir, sanar ou modificar, devendo, portanto, ser mantida a decisão deste juízo
ad quem
.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o acordão não apresenta os vícios arguidos,
pelas razões a serem discorridas a seguir.

De pronto cabe reconhecer que o pagamento do referido adicional de fato ocorreu
antes de realizada a citação. No entanto, apesar disso, não há que se falar em cumprimento espontâneo da obrigação e perda superveniente do objeto.

A perda do objeto da ação consuma-se quando ocorre superveniência de falta de interesse processual, seja porque o autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Poder Judiciário, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. Nenhuma das situações ocorre no caso sob análise: a obrigação cuja adimplência fora perseguida em sede de primeiro grau era o pagamento retroativo do adicional à data da posse dos servidores -
03/2016
. Posteriormente, em sede de apelação, o recorrente requereu o pagamento a partir de
07/2016,
mês em que ocorreu a impetração do
mandamus,
o que alinhou o pedido ao entendimento do C. STJ.

Note-se, portanto, que a obrigação perseguida tanto em primeira quanto em segunda instância em nenhum momento foi integralmente atendida. Não basta olhar para o núcleo principal da obrigação, o pagamento do adicional, deve-se verificar também que o objeto da demanda compreende tanto o pagamento quanto a data de início para sua realização.

Ora, o pedido do Apelante foi em parte atendido, tal como pontuado na decisão colegiada anterior, de maneira que não observo qualquer contradição nos moldes delineados pelo Embargante.

Quanto à segunda alegação, de que o acórdão não concedeu a segurança, motivo pelo qual torna-se impossível discutir os efeitos financeiros da ação constitucional, a fundamentação do acórdão anterior foi construída no sentido de dar provimento à apelação e, portanto, reformar a sentença. A leitura da parte conclusiva do acórdão deixa claro o entendimento da decisão colegiada:

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial
, conheço e dou provimento
à apelação para reformar
a sentença de primeiro, para condenar o Município de Parauapebas efetuar o pagamento do adicional de periculosidade a partir de 07/2016
, nos termos da fundamentação lançada.

Assim, descabida é a alegação do Embargante, tendo em vista que a apelação foi provida e a sentença reformada, o que leva ao entendimento de que a segurança foi parcialmente concedida, visto que o pedido veiculado no mandado era o pagamento do adicional desde a data das posses dos servidores, todas ocorridas em 03/2016, e o acórdão fixou o pagamento desde 07/2016, data da impetração do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, MAS NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,
por ausência dos requisitos do
art. 1.022 do CPC,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023